Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Defiro os pedidos formulados nos IDs 15540488 e 15707060. Inclua-se o processo na pauta presencial, após as restrições de julgamento deste tipo em razão da pandemia de coronavirus. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator LCV